Tribunal: STF
Processo: MS 33947
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIZAÇÃO DE PARECERISTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENSÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS. 



    1. Condenação da impetrante ao pagamento de multa pela atuação em processo administrativo de dispensa de licitação quando desempenhava função de advogada do Serviços Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/MT.



    2. Deferimento da medida liminar exclusiva e especificamente apenas no que diz respeito à imposição da multa, suspendendo a respectiva execução da sanção pecuniária referida, até o julgamento do mérito desta ação mandamental. 



    3. Medida cautelar referendada.